Tribunal: STJ
Processo: 2227466-48.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216956 - SP(2024/0356949-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R I E C DE P E F P P DE S L
ADVOGADOS
: VINICIUS CAMARGO SILVA - SP155613
CÍCERO CAMARGO SILVA - SP231882
TOSHIMI TAMURA FILHO - SP320208
AGRAVADO
: C I E C DE P E F P H L
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES ROLIM - SP370607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:27
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 5d9efc53-baf0-464e-b031-33dfd1f1862f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2216956 - SP (2024/0356949-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: R I E C DE P E F P P DE S L
ADVOGADO
: CÍCERO CAMARGO SILVA - SP231882
AGRAVADO
: C I E C DE P E F P H L
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES ROLIM - SP370607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA 211/STJ.
1. Ação de produção antecipada de provas.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por R I E C DE P E F P P DE S L contra
decisão que não conheceu do recurso especial.
produção antecipada de provas, ajuizada pela agravante em face de
Ação:
C I E C DE P E F P H L, na qual requer a realização de prova pericial contábil-financeira
e a oitiva de testemunhas para apurar eventuais atos de concorrência desleal.
deferiu a produção antecipada de provas pericial e
Decisão interlocutória:
testemunhal.
deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravada, nos termos da seguinte ementa:

Agravo de Instrumento. Ação de Produção Antecipada de Provas. Deferimento da
prova pericial contábil-financeira e oral requeridas. Inconformismo da ré.
Acolhimento. Competência recursal das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
Prova pretendida relacionada a suposta concorrência desleal de ex-funcionários
da autora, envolvendo a usurpação de segredos industriais e subsequente constituição
de nova empresa (sociedade ré) para explorá-los. Matéria disciplinada na
invocada na inicial. Competência inserida no
°, da Resolução
Lei n. 9.279/1996,
art. 6
Documento eletrônico VDA53606808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:17
Código de Controle do Documento: 585fa6fb-9d58-4d50-9442-ce65aa7e2714

n. 623/2013, deste E. Tribunal. Conhecimento do recurso. Taxatividade mitigada do rol
do
do CPC.
§ 4°, do CPC, não pode ser interpretado literalmente.
art. 1.015
Art. 382,
Cabimento de defesa, inclusive na via recursal, quanto a matérias atinentes às
condições da ação, no que se inclui a presença de alguma das hipóteses de cabimento
da ação de produção antecipada de provas previstas no
do CPC. Ação
art. 381,
fundada, no caso, nos incisos II e III. Exame dos autos, especialmente de prova pericial
já realizada e homologada na justiça criminal, em processo movido pela também aqui
autora, revela, porém, não ter a autora demonstrado ter pretensão, em tese, contra a
ré, relacionada aos fatos que pretende provar, que justifique a antecipação da prova
com aqueles fundamentos. Falta de interesse de agir. Consequente reforma da
decisão agravada, para indeferir a produção antecipada de provas requerida. Recurso
provido. (e-STJ fl. 147)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração:
alegou violação dos arts. 141, 381, II e III, e 491 do CPC,
Recurso especial:
187 e 927 do CC. Afirmou que o acórdão cria requisito não previsto em lei ao exigir
demonstração prévia de ilicitude para admitir a produção antecipada de provas.
Aduziu que a responsabilidade civil por concorrência desleal não está condicionada a
titularidade de um direito de propriedade industrial. Argumentou que houve
julgamento
e violação ao princípio da adstrição.
extra petita
: não conheceu do recurso especial em razão (i) da
Decisão unipessoal
ausência de prequestionamento e (ii) da incidência da Súmula 7/STJ.
: o agravante alega que o óbice da
não incide
Agravo interno
Súmula 7/STJ
à hipótese dos autos e que todas as questões foram prequestionadas.
É o relatório.
VOTO
Do exame das alegações da agravante, verifica-se que não há razão apta a
conduzir a reforma da decisão agravada.

- Da ausência de prequestionamento
Consoante afirmado na decisão agravada, o acórdão recorrido não se
manifestou acerca do conteúdo normativo dos arts. 187 e 927 do CC, dispositivos
legais indicados como violados, apesar da oposição de embargos de declaração.
Os julgadores decidiram acerca da ausência de ilícito com base em normas
da Lei de Propriedade Industrial e da Constituição Federal, sem análise explícita e
fundamentada dos artigos precitados.
Não foi emitido juízo de valor dirigido ao conteúdo da tese de abuso de
direito e concorrência desleal genérica.
Documento eletrônico VDA53606808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:17
Código de Controle do Documento: 585fa6fb-9d58-4d50-9442-ce65aa7e2714

Nesse contexto, o julgamento do recurso especial é inadmissível.
Aplica-se, na hipótese, a Súmula 211/STJ.
Ressalte-se, por oportuno, que referidos artigos foram mencionados pela
primeira vez nos próprios embargos de declaração, caracterizando inovação nas
teses de defesa, de modo que não era necessário que o TJ/SP analisasse a
controvérsia tendo em vista tais normas.

- Do reexame de fatos e provas
O TJ/SP, ao analisar a alegação de julgamento
, concluiu o
extra petita
seguinte:

[...] é, também, falaciosa a alegação de que o acórdão seria extra petita.
Basta ler o acórdão embargado para verificar que examina e decide a pretensão à
produção antecipada de provas, que é o objeto da demanda, sob a ótica das hipóteses
de cabimento do do CPC. Os fundamentos da decisão se relacionam ao art. 381,
preenchimento ou não de alguma dessas hipóteses e foram invocados nesse contexto.
(e-STJ fl. 182)

Desse modo, alterar o decidido no acórdão impugnado exigiria o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
É esse, vale destacar, o entendimento deste Tribunal Superior acerca da
questão: "rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem que, a partir do
exame da petição inicial, concluiu pela inexistência de julgamento fora dos limites da
lide, encontra o óbice da
" (
Terceira Turma, DJEN
Súmula no 7/STJ
REsp 2.097.025/PI,
.
30/5/2025)

- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido pelo TJ/SP, no que se refere ao preenchimento ou não
dos requisitos exigidos pelo
do CPC, necessários para o ajuizamento da ação
art. 381
de produção antecipada de provas, exige o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Importa destacar que o julgado invocado pela agravante em suas razões
recursais (e-STJ fls. 281-283) versa especificamente sobre ação probatória autônoma
de justificação, prevista no
§ 5o, do CPC, hipótese diversa daquela que ora
art. 381,
se examina.
Ademais, o dispositivo legal precitado (que serve de base para a aplicação
da consequência jurídica pretendida pela agravante) não foi objeto de discussão no
acórdão recorrido e não foi alegado como violado nas razões do recurso especial, de
modo que sequer se poderia analisar a matéria sob essa ótica.
Documento eletrônico VDA53606808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:17
Código de Controle do Documento: 585fa6fb-9d58-4d50-9442-ce65aa7e2714

Forte nessas razões,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA53606808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/01/2026 16:26:17
Código de Controle do Documento: 585fa6fb-9d58-4d50-9442-ce65aa7e2714

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.216.956 / SP
Número Registro: 2024/0356949-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006518120238260269 22274664820238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R I E C DE P E F P P DE S L
ADVOGADOS
: VINICIUS CAMARGO SILVA - SP155613
CÍCERO CAMARGO SILVA - SP231882
TOSHIMI TAMURA FILHO - SP320208
RECORRIDO
: C I E C DE P E F P H L
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES ROLIM - SP370607
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R I E C DE P E F P P DE S L
ADVOGADOS : VINICIUS CAMARGO SILVA - SP155613
CÍCERO CAMARGO SILVA - SP231882
TOSHIMI TAMURA FILHO - SP320208
AGRAVADO
: C I E C DE P E F P H L
ADVOGADO
: RODRIGO ESTEVES ROLIM - SP370607
Documento eletrônico VDA55073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5b76ed67-c41c-4941-a53e-85f44be4e978

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:37
Código de Controle do Documento: 5b76ed67-c41c-4941-a53e-85f44be4e978